Tribunal: TJBA
Processo: 8087676-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087676-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: FIDELCINA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA, MORGANA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO SOMENTE EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PARA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. CARÁTER PATRIMONIAL DAS
ASTREINTES.
TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRECEDENTE DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.

APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.